Tribunal: TJBA
Processo: 0000409-66.2010.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000409-66.2010.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PIRAI CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA

Advogado(s)
:
ROGERIO DE ARAUJO MELO, ARIVALDO MARQUES DO ESPIRITO SANTO JUNIOR

APELADO: LEONOV PINTO MOREIRA

Advogado(s)
:
LEONOV PINTO MOREIRA

PJ05

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO INJUSTIFICADO NA AVERBAÇÃO DA CONSTRUÇÃO E NA OUTORGA DA ESCRITURA DEFINITIVA. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR EM CADASTROS DE INADIMPLENTES APÓS A QUITAÇÃO INTEGRAL DO PREÇO. MULTA COMINATÓRIA (
ASTREINTES
). TERMO INICIAL. EQUÍVOCO DO
DECISUM
QUANTO À DATA DA INTIMAÇÃO DA RÉ ACERCA DA ORDEM LIMINAR. REFORMA PONTUAL NO TOCANTE AO CÔMPUTO DA MULTA COERCITIVA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que, em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais, julgou procedentes os pedidos formulados pelo promitente comprador de imóvel. A pretensão inicial fundamentou-se no inadimplemento contratual da construtora, que, mesmo após a quitação integral do preço do bem em 13 de outubro de 2008, deixou de promover a averbação da construção junto ao registro imobiliário, impedindo a outorga da escritura pública definitiva, e manteve indevidamente o nome do adquirente em cadastros de proteção ao crédito. A decisão de primeiro grau condenou a construtora Apelante à obrigação de regularizar o imóvel, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e, após a integração da sentença em sede de embargos de declaração, ao pagamento de multa cominatória correspondente a 289 (duzentos e oitenta e nove) dias de descumprimento.

II. Questão em discussão

2.As questões controvertidas submetidas a esta instância revisora consistem em analisar: a) a quem recai a responsabilidade pelo atraso na averbação da construção e na consequente outorga da escritura definitiva do imóvel; b) a validade da multa por descumprimento de decisão liminar e a exatidão do cálculo da multa cominatória (
astreintes
) considerando a data da efetiva ciência da ré; c) a ocorrência de dano moral indenizável na hipótese e a adequação do valor arbitrado a título de compensação; d) a manutenção ou reforma da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.

III. Razões de decidir

3. A obrigação de proceder à averbação da construção do empreendimento imobiliário é dever primário e inerente à atividade da construtora e incorporadora, constituindo ato indispensável para a individualização das unidades autônomas e para a subsequente outorga das escrituras definitivas aos adquirentes. A alegação da Apelante de que o atraso decorreu da inércia do Apelado em quitar os tributos de transmissão não se sustenta, uma vez que a exigibilidade de tais encargos, a cargo do comprador, pressupõe a prévia regularização do imóvel pela vendedora, o que não ocorreu em tempo razoável. A quitação integral do preço pelo Apelado em 13 de outubro de 2008 transferiu à Apelante o dever inafastável de adotar todas as providências para a transferência da propriedade, em observância ao princípio da boa-fé objetiva que rege as relações contratuais.

4. No que tange à multa cominatória, embora correta sua imposição, verifica-se equívoco no cômputo dos dias de atraso. Restou comprovado nos autos que a cientificação da medida liminar ocorreu apenas em 08/01/2011, conforme certidão do Oficial de Justiça, e não em agosto de 2010 como considerado na origem. Assim, a reforma da decisão integrativa é medida que se impõe para ajustar a sanção pecuniária ao período efetivo de mora.

5. A conduta da Apelante ultrapassou os limites do mero dissabor decorrente de inadimplemento contratual. A manutenção indevida do nome do Apelado em cadastros de inadimplentes, mesmo após o reconhecimento da quitação integral do débito, somada ao atraso injustificado para a regularização do imóvel pela vendedora, frustrando o uso pleno da propriedade quitada, configuram um conjunto de fatos lesivos que atingem a esfera dos direitos da personalidade do consumidor, justificando a imposição de reparação por dano moral. O valor de R$10.000,00 (dez mil reais) revela-se proporcional e razoável, atendendo ao caráter compensatório para a vítima e pedagógico-punitivo para a ofensora, sem implicar enriquecimento ilícito.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação conhecido e provido em parte, apenas no tocante ao cômputo da multa coercitiva, consignando que deve ser levada em consideração a data 08/01/2011 como sendo a data efetiva da intimação da ré acerca da ordem liminar, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento: "1. Uma vez quitado integralmente o preço do imóvel pelo promitente comprador, incumbe à construtora, como dever anexo à boa-fé contratual, promover em prazo razoável os atos de regularização registral do empreendimento para viabilizar a outorga da escritura definitiva. 2. A manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito após a quitação integral da dívida, somada ao atraso substancial e injustificado na outorga da escritura definitiva do imóvel, configura dano moral indenizável. 3. A multa cominatória deve ter seu cálculo pautado pela data da efetiva ciência do devedor acerca da obrigação de fazer imposta, sendo necessária a reforma do julgado quando o cômputo dos dias de mora desconsiderar a prova da intimação constante nos autos."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação tombados sob nº
0000409-66.2010.8.05.0080
, oriundos da 4ª Vara de Feitos de Rel. de Cons. Cível e Comerciais da Comarca de Feira de Santana/Ba, em que figuram como parte apelante
PIRAI CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA
e como parte apelada
LEONOV PINTO MOREIRA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala das sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA